Tribunal: STF
Processo: HC 225953
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DUZENTOS E NOVENTA E SEIS QUILOS DE MACONHA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 20.3.2023, por Thaisa Monari Claro de Matos e outros, advogados, em benefício de Eduardo Tigre Nogueira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.2.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que não conheceu do Habeas Corpus n. 799.755/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente com outros três corréus, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), ao realizar transporte intermunicipal de duzentos e noventa e seis quilos de maconha. Segundo a denúncia:



    “1 - Em data não esclarecida nos autos, mas anteriormente ao dia 03 de setembro de 2014, em horário e local desconhecido, mas nesta Cidade e Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Eduardo Tigre Nogueira dos Santos, Elio Nogueira dos Santos, Magno Soares da Silva e Rafael Ferreira Araújo associaram-se, em caráter estável e permanente para a prática de crimes de tráfico ilícito de drogas. Na associação criminosa, os denunciados Eduardo, Elio e Magno tinham a função de obter a droga e o automóvel para o transporte da substância entorpecente, além de, durante o trajeto percorrido – desta para outra cidade - pelo motorista do carro contendo a droga, funcionarem como ‘batedores’. O denunciado Rafael, por sua vez, desempenhava a função de motorista, cabendo-lhe levar o veículo contendo a droga nele acondicionada ao local previamente estabelecido pelos demais denunciados. 2 - No dia 04 de setembro de 2014, os denunciados Eduardo Tigre Nogueira dos Santos, Elio Nogueira dos Santos e Magno Soares da Silva, colocando em prática o seu modus operandi, contataram o denunciado Rafael Ferreira Araújo e acertaram que esse faria o transporte de 296kg (duzentos e noventa e seis quilogramas) de ‘maconha’, até a Cidade de Campinas-SP. No dia 05 de setembro de 2014, por volta das 11h, os denunciados Eduardo Tigre Nogueira dos Santos e Elio Nogueira dos Santos, utilizando de um veículo Ford Ka, foram até a residência do denunciado Rafael, localizada na Cidade de São Miguel do Iguaçu-PR, buscá-lo, e se dirigiram até uma residência em local desconhecido, mas nesta Cidade de Foz do Iguaçu, onde estavam o veículo Honda Civic – que lá foi carregado do entorpecente – e o denunciado Magno Soares da Silva. Ato contínuo, naquele mesmo dia, os denunciados Eduardo Tigre Nogueira dos Santos, Rafael Ferreira Araújo, Élio Nogueira dos Santos e Magno Soares da Silva, agindo mediante prévio conluio, com identidade de propósitos e em comunhão de esforços, transportaram até o ‘Motel Twister’, sito na Rua Canários, n.60, nesta Cidade e Comarca de Foz do Iguaçu, 296kg (duzentos e noventa e seis quilogramas) da droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’ (conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 66170 e Auto de Constatação Provisória de Droga de fls. 73/74), substância capaz de causar dependência, o que fizeram sem autorização, em desacordo com a determinação legal e regulamentar e com o intuito de entregar a terceiros mediante comercialização. A droga estava acondicionada no veiculo Honda Civic, placas IPV-4928 (descrito no auto de apreensão de fls. 71-IP), que era conduzido por Eduardo Tigre Nogueira dos Santos e tendo como passageiro Rafael Ferreira Araújo, sendo que os denunciados Élio Nogueira dos Santos e Magno Soares da Silva, aquiescendo à conduta criminosa, seguiram em comboio, o primeiro dirigindo o veículo Ford Ka, placas 
AQE-6711, e o segundo um veiculo Volkswagen Gol, cor vermelha. Lá chegando, o denunciado Rafael Ferreira Araújo ficou no apartamento 50 e o veículo Honda Civic carregado com a droga, estacionado na garagem, onde foi flagrado por policiais civis, enquanto aguardava ligação dos demais denunciados Eduardo Tigre Nogueira dos Santos, Élio Nogueira dos Santos e Magno Soares da Silva, que seguiam na BR 277, todos no veículo Ford Ka, com destino a São Paulo/SP, na condição de ‘batedores’ (pessoas que viajam em veículo um pouco à frente do veículo empregado para o transporte de produtos ilícitos), e avisariam o denunciado Rafael Ferreira Araújo quando esse deveria dar inicio à sua viagem, e que também foram f1agrados por policiais rodoviários federais, no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, localizado Município de Santa Terezinha de ltaipu-PR” (doc. 3).



    3. Em 5.4.2015, sobreveio sentença condenatória contra o paciente à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (doc. 4), tendo o Tribunal de Justiça do Paraná, em 30.3.2016, negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao apelo da acusação, para negar o redutor do tráfico privilegiado, readequando a pena-base imposta para cinco anos de reclusão, e mantendo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – REQUISITO AUSENTE – AFASTAMENTO NECESSÁRIO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DECRÉSCIMO DA REFERIDA MINORANTE – PLEITO PREJUDICADO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO – INVIABILIDADE – SANÇÃO APLICADA AO CORRÉU MAGNO SOARES DA SILVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME – PERDIMENTO COGENTE – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS (...)” (doc. 6)



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 799.755/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferido liminarmente a impetração, em 2.2.2023, por se tratar de “reiteração de pedido, uma vez que a controvérsia ora suscitada já foi alvo de apreciação, por ocasião do julgamento do HC n. 738.383/PR, oportunidade em que o pedido não foi conhecido”(doc. 11).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NEGATIVA DA BENESSE FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS FÁTICO IDÔNEOS. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARESTO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPRISTINAÇÃO DE NOVEL ENTENDIMENTO NÃO VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO ATACADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Com efeito, o art. 210 do RISTJ dispõe que: ‘Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.’ Nesse cenário, o presente recurso se trata de reiteração de pedido, uma vez que a controvérsia ora suscitada já foi alvo de apreciação, por ocasião do julgamento do HC n. 738.383/PR, oportunidade em que o pedido não foi conhecido. III – De qualquer forma, nos autos do HC n. 738.383/PR, este Sodalício manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundando o seu convencimento em outros elementos, fora a quantidade de droga apreendida e a condição de “mula”. IV - Além disso, não se descure que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, Sexta Turma, 
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 24/6/2022). Agravo regimental desprovido” (doc. 10).



     



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento do tráfico privilegiado e da imposição do regime fechado para o cumprimento da pena imposta. 



    Esclarece que a condenação do paciente já transitou em julgado e ter sido indeferida a revisão criminal ajuizada pela defesa (Processo 
n. 0043746-28.2022.8.16.0000).



    Assevera que “esta Suprema Corte afastou o entendimento de que o simples fato de ser ‘mula’ não enseja envolvimento com organização criminosa” e que “a alegação de que uma pessoa tenha envolvimento com organização deve ser comprovado cabalmente, sedo que, uma simples leitura do acórdão já se observa que não existem tais elementos”. 



    Argumenta que a condenação definitiva do paciente ocorreu no ano de 2016, entretanto, “há entendimento recente das cortes superiores as quais firmaram que a condição de ‘mula’ não denota envolvimento em organização, [uma] vez que tal fato não pode ser presumido, mas sim provado”. 



    Afirma carente de fundamentação suficiente para a negativa do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Liminarmente, requer-se a imediata aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, restabelecendo a sentença de primeiro grau conforme entendimento desta corte. b) Ao final, pugna-se que concedida a ordem impetrada, com a confirmação da liminar concedida, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, restabelecendo a sentença de primeiro grau”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal quanto a ser incabível a reiteração, em habeas corpus, de pedidos analisados e denegados anteriormente. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2023). 



    8. Há, ainda, outro óbice ao conhecimento da impetração.



    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e a revisão criminal contra ela ajuizada foi indeferida pelo Tribunal de origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e julgada improcedente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 199.534-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    10. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter assentar – com base nos dados constantes dos autos – que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    12. Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado foi negado por unanimidade pelo Tribunal de origem, pela conclusão de dedicar-se o paciente a atividades criminosas, assentando-se não somente a condição de “mula” do paciente e a quantidade de entorpecente apreendida (duzentos e noventa e seis quilos de maconha), como também as circunstâncias específicas do caso, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado que, “ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não apenas na apreensão de quantidade significativa de drogas ou na condição de ‘mula’ do paciente, mas nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante, em especial a alta quantia recebida e o fato de ter aliciado terceiro, o corréu Rafael, para o exercício da função ilícita, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas” (e-doc. 10).



    Tem-se, ainda, no acórdão do Tribunal de origem:



    “Restou amplamente demonstrado pelo conjunto probatório, inclusive pelas próprias palavras dos condenados, que Rafael e Eduardo integravam organização criminosa. Isso em razão, principalmente, das seguintes circunstâncias: - ter Eduardo sido, confessadamente, contratado por ‘Baiano’ para transportar de Foz do Iguaçu até Cascavel grande quantidade de ‘maconha’ (296 kg), sob a promessa de pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
- ter Rafael atuado, confessadamente, a pedido de Eduardo, pelo que receberia o montante de R$ 1.000,00 (mil reais); - ter Rafael sido flagrado em um veículo carregado com a precitada droga e, simultaneamente, ter Eduardo, na função de ‘batedor’, sido preso em outro carro, próximo a um posto policial de fiscalização rodoviária, logo após telefonar àquele informando que poderia seguir viagem com a ‘maconha’” (e-doc. 6).



    A fundamentação apresentada, além de suficiente, não destoa da jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo, entre outros:



    “HABEAS CORPUS– RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    13. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    14. Para afastar a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, seria necessário o cumprimento de exigências não comprovadas no caso, pelo que não é possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora